Tribunal: STF
Processo: ARE 1394563
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-23
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.244. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC).  



    2. No decisum prolatado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:  



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. - O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no RE 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos, ofende o artigo 7º, inciso IV, da CF, conforme assentado na ADI 1.425. - Nulidade da cobrança das multas aplicadas pelo conselho, em razão da vedação da vinculação do seu valor ao salário-mínimo (artigo 7º, IV, da Constituição Federal). - Apelação improvida.” (e-doc. 12).  



    3. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 17).  



    4. No recurso extraordinário (e-doc. 20), interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, alega-se a constitucionalidade da multa prevista no parágrafo único do art. 24 da Lei nº 3.820, de 1960, em alusão ao julgamento da ADI nº 4.398/DF do Supremo Tribunal Federal.  



    5. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.409.059-RG/SP, em julgamento virtual finalizado em 02/02/2023, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a constitucionalidade da fixação de multa administrativa em múltiplos de salários mínimos, tendo em vista o disposto no art. 7º, inc. IV, da CRFB.  



    6. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de abril de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator